Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-39.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000563-39.2019.8.14.0009

APELANTE: EDSON DE SOUSA MAIA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000563-39.2019.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: EDSON DE SOUSA MAIA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFSTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
RECURSO PREJUDICADO
NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENAS CONCRETAS. DETENÇÃO DE 01 (UM) MÊS PARA O CRIME DE AMEAÇA E DE 03 (TRÊS) MESES PARA O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EDSON DE SOUSA MAIA JÚNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000563-39.2019.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: EDSON DE SOUSA MAIA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDSON DE SOUSA MAIA JÚNIOR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou às penas respectivas de 01 (um) mês e de 03 (três) meses de detenção a serem cumpridas em regime aberto, em razão da prática dos crimes descritos no art. 147 do CP e 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 12579273 p. 3-5), em resumo, que no dia 20/01/2019, o apelante foi detido em flagrante delito, em virtude de ter ameaçado e descumprido medida protetiva de urgência que foi expedida em favor da vítima FABRÍCIA MAIA GUIMARÃES.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147, do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12579280 p. 1-8 e 12579281 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12579288 p. 1-12) pugnando pelo redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal.

Subsidiariamente, que seja reconhecida e aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CPP, com o consequente redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal, superando o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12579290 p. 1-6), se manifestando pelo conhecimento do apelo e improvimento do mesmo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo reconhecimento e declaração da prescrição punitiva estatal (ID nº 17122141 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às

penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e de 03 (três) meses de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
19/11/2020
(ID nº 12579280 - 12579281), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

EDSON DE SOUSA MAIA JÚNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2024